Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713642-69.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LSM CONSTRUTORA LTDA, MARY LANE ALMEIDA DE SOUZA SARAIVA APELADO: MARY LANE ALMEIDA DE SOUZA SARAIVA, LSM CONSTRUTORA LTDA DECISÃO 1. A sentença deferiu a gratuidade de justiça à autora/apelante, LSM Construtora Ltda., pessoa jurídica, nos seguintes termos: “defiro à autora os benefícios da justiça gratuita, uma vez que ela comprovou que recebe o benefício do bolsa família, a indicar que possui baixa renda. Anote-se.” 2. Na parte dispositiva há expressa menção à suspensão de exigibilidade da sucumbência em relação à ré, sem anotação semelhante em relação à empresa autora. 3. Além de não ter sido alegada hipossuficiência financeira, não houve pedido de gratuidade de justiça pela autora, que detém quadro social de R$ 600.000,00 (ID no 68892553, pág. 4) e recolheu as custas iniciais (ID no 68892551 e ID no 68892552). Por outro lado, a ré comprovou que recebe bolsa família (ID no 68893447) 4. Há evidente erro material na concessão do benefício à autora (fato também impugnado em contrarrazões), já que quem recebe bolsa família é a ré. A autora, violando o princípio da cooperação, nada alegou nesta esfera recursal e não recolheu o preparo. 5. Diante da ausência dos pressupostos fáticos e legais e do inequívoco erro material na sentença, revogo a gratuidade de justiça concedida à LSM Construtora Ltda., com efeitos ex tunc (retroativos). 6. Destaca-se que referida parte jamais preencheu os requisitos da gratuidade (sequer os alegou), tendo, inclusive, recolhido as custas iniciais, o que permite, excepcionalmente, a retroatividade da decisão revogadora da decisão que concedeu a benesse, por erro material. Precedente: Acórdão 1911278, 0737470-54.2020.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024. 7. Diante da revogação do benefício da gratuidade, intime-se LSM Construtora Ltda. para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 8. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO